Tribunal: TJMT
Processo: 0007026-91.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007026-91.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDERLEY JORGE DA SILVA - CPF: 014.382.961-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADELSON LUZ DOS SANTOS (ASSISTENTE), RENAM ARAÚJO ZUCATELLI (ASSISTENTE), FLAVIO COSTA LOBATO - CPF: 612.758.043-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL LEVE - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE PRONÚNCIA DO RECORRIDO - LAUDO PERICIAL - DEPOIMENTO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE - INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA - D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL MANTIDA - JULGADOS DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO

-

PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.

Não se mostra razoável submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000).

Ausente risco de morte, a agressão sofrida pela vítima mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrido (TJMT, AP N.U 0001582-58.2002.8.11.0042).

“Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado teria realmente tentado matar a vítima [...], considerando ainda que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de trazer à ação penal provas judicializadas suficientes acerca da imputação, notadamente quanto ao alegado animus necandi, deve prevalecer a razoável decisão desclassificatória proferida pelo juízo de origem.”
(TJMT, AP N.U 0011016-80.2016.8.11.0042)

Recurso desprovido e declarada
extinta a punibilidade do recorrido por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0007026-91.2019.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s):

WANDERLEY JORGE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe nº 0007026-91.2019.8.11.0037), que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] imputada a WANDERLEY JORGE DA SILVA – art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – para lesão corporal leve – art. 129,
caput
, do CP - (ID 209408008).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que existem
“elementos suficientes do dolo de matar do recorrido”
.

Pede o provimento para pronunciar o recorrido por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (ID 209408019).

WANDERLEY JORGE DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 209408026).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 209408027).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que há
“prova da existência do crime e indícios de que o recorrido fora o autor”
.

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 215075155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27 de outubro de 2019, por volta das 14:30, na Comunidade Carazinho, zona rural de Primavera do Leste/MT, o denunciado WANDERLEY JORGE DA SILVA deu início ao ato de matar a vítima Flávio Costa Lobato, deferindo-lhe golpes com uma faca (não apreendida), causando-lhe lesões na região torácica e mão esquerda, consoante prontuário de atendimento médico da fl. 12-IP e Laudo de Lesão Corporal (anexo), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que houve a intervenção de terceiros, a vítima foi socorrida e recebeu atendimento eficaz. [...]

‘Ex positis’ e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de WANDERLEY JORGE DA SILVA, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 181481747 – fls. 5/7)

O Juízo singular desclassificou a conduta atribuída ao apelado para lesão corporal nos seguintes termos:

“[...] O Ministério Público pretende atribuir a WANDERLEY JORGE DA SILVA a conduta prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, depreende-se do conjunto probatório produzido no curso da instrução processual que não há indícios mínimos da existência de dolo (animus necandi) na conduta do acusado pelos fundamentos a seguir expostos.

Num primeiro momento, analisando os depoimentos das testemunhas na fase policial, verifica-se que nenhuma delas presenciaram os fatos.

Os Policiais Militares Glauciney Cezar do Nascimento e Fernando dos Santos Freitas, declararam que foram acionados para atender a ocorrência na fazenda Carazinho onde a notícia era que o suspeito se apossou de uma faca e perfurou o tórax da vítima (ID 35481724 fls. 4/5 e 7/8).

No termo de declaração da Vítima Flávio Costa Lobato, consta sua versão dos fatos e como a discussão se desenvolveu, oportunidade em que ele relata que outras pessoas presenciaram os fatos e chegaram a intervir na discussão, porém, estas testemunhas presenciais não foram ouvidas. [...]

As testemunhas inquiridas judicialmente, PM Fernando e Rosaltino, narraram apenas fatos que ouviram dizer acerca do crime. [...]

A testemunha Renan Araújo Zocatelli, médico que prestou socorro à vítima, afirmou que não houve perfuração da cavidade torácica, sendo feito a analgesia, sutura do ferimento, ficando em observação e liberado em seguida. Por fim, relatou não ter recordação sobre relatos pessoais do ocorrido, que não conhecia a vítima, e nem quem o agrediu (Registro sistema Teams).

Quando da oitiva da vítima Flávio Lobato, no momento em que respondeu uma das perguntas da Promotora de Justiça, se o acusado chegou a falar que queria lhe matar, ele respondeu “(...) Cara, essa parte aí eu não escutei (...), mas não precisava falar, pelo jeito que ele estava ali, se ele acertasse aquela faca direito, só Deus sabe, ne? (...)” [...]

Posto isto, observa-se que, as testemunhas ouvidas em Juízo não trouxeram em suas declarações qualquer indicativo de que o golpe de faca desferido contra a vítima seria com intenção de matá-lo. [...]

Embora a conduta adotada pelo acusado tenha sido grave e reprovável, haja vista ter desferido um golpe de faca contra a vítima, tendo arriscado a produzir resultado mais grave, não se pode afirmar por meio das provas constantes nos autos que aquele tenha visado a morte de Flávio Costa Lobato.

Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o acusado. É necessária a presença do animus necandi, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao acusado. [...]

Dessa forma, verifico que as provas colhidas nos autos não indicam a presença do necessário dolo homicida na conduta de Wanderley Jorge da Silva, de forma que o delito de homicídio na sua forma tentada deve ser desclassificado para o de lesão corporal. [...]

Em relação as lesões advindas da conduta perpetrada pelo denunciado, cabe pontuar que fora colacionado nos autos, laudo médico, que indica que a lesão NÃO resultou perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho.

Além do mais, o prontuário médico da vítima, demonstra paciente em regular estado geral, afebril, lúcido orientado em tempo e espaço, com sinais cardiológicos e vitais normais e estáveis (ID 35481724). Segundo a testemunha Renan Araújo Zocatelli, médico que prestou socorro à vítima, afirmou que não houve perfuração da cavidade torácica, sendo feito a analgesia, sutura do ferimento, ficando em observação e provavelmente liberado em seguida. (Registro sistema Teams).

Desta feita, impõe-se a desclassificação da capitulação inicialmente narrada na denúncia, nos termos do artigo 418 do Código de Processo Penal, para o crime de lesão corporal de natureza leve, conforme descrito no artigo 129, caput, do Código Penal. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 418 do CPP, desclassifico o delito de tentativa de homicídio imputado a WANDERLEY JORGE DA SILVA, para o crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 209408008)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial nº 210.1.02.2019.026168-01 (ID 209408003) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 209408003), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Flavio Costa Lobato, vítima (ID

209407912 – fls. 8), Glauciney Cezar do Nascimento, policial militar (ID 209407912 – fls. 4/5), Fernando dos Santos Freitas, policial militar (ID 209407912 – fls. 7), e o recorrido (ID

209407912 – fls. 14/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flavio Costa Lobato, vítima (Relatório de Mídias – ID 209407994), Fernando dos Santos Freitas, policial militar (Relatório de Mídias - ID 209409658), Rosaltino Almeida, testemunha (Relatório de Mídias - ID 209409661), Renan Araújo Zucatelli, médico (Relatório de Mídias – ID 209409684),

e o interrogatório do recorrido (Relatório de Mídias - ID 209409658).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que a vítima Flavio Costa Lobato foi atingida por 1 (um) golpe de faca, o qual atingiu a região torácica e mão esquerda, desferido pelo recorrido [WANDERLEY JORGE DA SILVA], no dia 27.10.2019, por volta das 14h30min, na residência localizada na “Comunidade Carazinho”, zona rural de Primavera do Leste/MT, após uma discussão a respeito de um ventilador.

Todavia, as lesões [
“ferida linear, incisa, de 2 cm de extensão, suturada com 2 pontos de fio de nylon, associada a edema e hiperemia ao redor, localizada na região esternal inferior à direita”
;
“ferida linear, incisa, de 2 cm de extensão, superficial, sangrante, localizada no côncavo da mão esquerda”
] causadas por
“instrumento cortante”
não ocasionaram
“perigo à vida”
ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o Laudo Pericial nº 210.1.02.2019.026168-01 (ID 209408003).

Note-se que não houve perfuração da cavidade torácica, sendo que a vítima permaneceu no hospital somente o tempo suficiente para a realização da sutura, conforme declaração judicial do médico Renan Araújo Zucatelli, responsável pelo atendimento (Relatório de Mídias - ID 209409684).

Não bastasse, o recorrido não externou intenção homicida e a discussão teve início após ingestão de bebida alcoólica, consoante depoimento da vítima em Juízo (Relatório de Mídias – ID 209407994).

Com efeito,
não se mostra razoável submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Sopesadas a ausência de risco de morte, a agressão sofrida pela vítima mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrido (TJMT, AP N.U 0001582-58.2002.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 12.3.2023).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado teria realmente tentado matar a vítima [...], considerando ainda que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de trazer à ação penal provas judicializadas suficientes acerca da imputação, notadamente quanto ao alegado animus necandi, deve prevalecer a razoável decisão desclassificatória proferida pelo juízo de origem.”
(TJMT, AP N.U 0011016-80.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Peri - Primeira Câmara Criminal - 22.11.2022)

Logo, a desclassificação para lesão corporal deve ser mantida.

Diante da pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que, entre o recebimento da denúncia [
2.12.2019 - ID 209407918 - fls. 5
] até o julgamento deste recurso, transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP, antes mesmo de transitada em julgado (CP, art.117, I)

eventual condenação (TJMT, RSE NU 1001262-53.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Por efeito,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de WANDERLEY JORGE DA SILVA, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024